Tribunal: TJSP
Processo: 1508109-66.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (simulacro). Crime praticado em face de estabelecimento comercial (joalheria). Acusados e comparsa não identificados ingressaram na joalheria e, munidos com um simulacro de arma de fogo, renderam três vítimas e subtraíram diversas peças do local, evadindo-se em poder dos bens. Os acusados foram detidos no dia

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (simulacro). Crime praticado em face de estabelecimento comercial (joalheria). Acusados e comparsa não identificados ingressaram na joalheria e, munidos com um simulacro de arma de fogo, renderam três vítimas e subtraíram diversas peças do local, evadindo-se em poder dos bens. Os acusados foram detidos no dia seguinte à empreitada criminosa em poder de parte dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada, consistente em anunciar o assalto, portar um simulacro de arma de fogo, subjugar as vítimas e exigir delas, inclusive, auxílio para a separação dos bens. No entanto, de rigor a exclusão da causa de aumento referente à arma de fogo. Tendo em vista a apreensão do instrumento e constatado se tratar de um simulacro de arma de fogo, inviável a caracterização da majorante, dada a absoluta ausência de poder vulnerante, prestando-se, apenas e tão-somente, à configuração da grave ameaça. Não à toa o cancelamento da antiga Súmula 174, do STJ. Dessa forma, sobrevém a condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Pleito ministerial quanto ao recrudescimento das reprimendas. Inviabilidade. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência específica corretamente compensada com a atenuante da confissão, pois ambas preponderantes. Concurso de agentes valorado à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado (reincidência específica). Negado provimento ao apelo ministerial. Provido parcialmente os recursos defensivos.